Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712475-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (requerido), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id. 118840184 – pp.1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. – pp. 120283426 – p 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença (Processo n.o 0715519-09.2017.8.07.0001), determinou a liquidação do julgado, por meio de prova pericial, e nomeou perito, facultando as partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Eis o teor das decisões: “1. Trata-se liquidação provisória de sentença movida por FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI e MARIA APARECIDA MARASCO TOMAZINI em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou impugnação no ID n. 115371749, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) os autores não apresentaram os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; c) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação, ou, na ação civil pública correspondente; g) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União. 3. Resposta à impugnação no ID n. 116058199, onde os autores alegam que todos os documentos já foram apresentados e pugna pelo prosseguimento do feito. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Inicialmente, cumpre observar que as preliminares aventadas pela parte requerida apresentadas ao ID 115371749 já foram devidamente apreciadas quando da decisão de ID 16167438, encontrando-se, portanto, preclusa. 6. Por outro lado, como determinado no acórdão do Agravo Interno no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1499455 – DF, quanto aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 7. Antes, porém, cumpre observar que, com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem estes incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 8. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 9. Ante o exposto, determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 10. O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 11. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 12. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 13. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 14. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 15. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 16. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 17. Insta ressaltar que as partes deverão cumprir com todas as solicitações apresentadas pelo perito quando da elaboração do laudo, sob pena de imputar para si o ônus da prova. 18. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 19. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação.” (Id. 118840184 – pp.1/2 dos autos principais) “1. A parte requerida opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 118840184, sob o argumento de ocorrência de omissão. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 3.1. Indefiro, por outro lado, a condenação do réu por litigância de má-fé, uma vez que promoveu seu recurso dentro dos limites da lei processual. 4. Tendo em vista a parte ré já ter apresentado seus quesitos e assistente técnico, aguarde-se o prazo ofertado aos autores para fins de cumprimento da decisão suso mencionada (ID 118840184). 5. Após, intime-se o perito nomeado para que apresente sua proposta para a elaboração do laudo.“ (Id. – pp. 120283426 – p 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34631789 – pp. 1/13), o agravante informa que: a) “trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (p. 3); b) “houve a condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices” (p. 3). Sustenta que a apuração do quantum debeatur, em sede de liquidação, deve também considerar os abatimentos havidos à época (abatimento negocial, PROAGRO, Lei no 8.088/90). Esclarece que nos itens 5, 6, 9 e 10 do decisum de Id. 118840184 – pp.1/2 dos autos principais), aliada à decisão que rejeição os embargos declaratórios, ao fixar os parâmetros para a liquidação, por meio de perícia, o juízo de origem determinou que a apuração do quantum debeatur considere apenas a diferença entre o IPC de março e o BTN de igual período. Relata que o Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o título exequendo está limitado às quantias efetivamente pagas/desembolsadas pelos mutuários. Argumenta que a r. decisão agravada ofende a coisa julgada, bem com propicia o enriquecimento ilícito. Enfatiza que não se pode considerar preclusa as oportunidades e decisões anteriores, já que o Colendo STJ, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1499455/DF, determinou que a apuração do valor devido se dê por meio de liquidação pelo procedimento comum, oportunizando-se ao réu o amplo contraditório, com produção de provas novas por meio de laudo pericial. Por fim, colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese, e prequestiona a matéria discutida nos autos. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado o sobrestamento da ação principal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo na forma das razões recursais. Preparo no Id. 34631791 e Id. 34631792. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pelo requerido/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois, além da rejeitar as questões suscitadas pela parte ora agravante, o juízo a quo determinou a liquidação do julgado, por meio de prova pericial, nomeou o perito judicial e facultou as parte a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. A manutenção deste comando, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, com a realização de perícia que, pode, futuramente, ser descartada, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora